Tribunal: TJSP
Processo: 0019452-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direitos e Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição/impedimento – Desembargador da 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.